Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707139-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON PATROCÍNIO DE LIMA RECORRIDA: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. ART. 833, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSÍVEL. PENHORA PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, limitando-a em 30% (trinta por cento) do valor total bloqueado, proveniente dos seus rendimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos valores encontrados em conta da parte executada, ainda que sejam derivados de salário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e pela manutenção de penhora de parte dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de seu salário. Aponta que a realização da constrição compromete a satisfação de suas necessidades básicas e o mínimo existencial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 73946886). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73946886. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015